Tribunal: TJDFT
Processo: 0723037-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Administrativo e Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Título executivo. Reajustes remuneratórios. Servidores públicos. Crédito. Apuração. Conta de liquidação. Elaboração. Contadoria judicial. Homologação dos cálculos anteriormente confeccionados pela contadoria do juízo. Parâmetros fixados no trânsito processual. Planilha. Título executivo. Direito a reajustes salariais. Compensação com reajustes posteriores. Deferimento e determinação no trânsito do executivo. Cálculos da contadoria. Fórmula. Inobservância. Homologação. Inviabilidade. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença, acolhera a manifestação aviada pelos exequentes, porquanto determinada a continuação da tramitação do executivo na conformação da decisão proferida no bojo de agravo de instrumento anteriormente interposto, restando pendente apenas a fixação do valor total devido, reconhecendo como corretos os cálculos anteriores à derradeira manifestação da contadoria, determinando a expedição dos requisitórios pertinentes aos valores incontroversos.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da legitimidade da decisão proferida no curso de cumprimento de sentença, que reconhecera como escorreitos os cálculos anteriores confeccionados pela Contadoria Judicial, deferindo, ainda, a expedição das requisições de pagamento quanto a valores reputados incontroversos, perquirindo-se se subsistentes os saldos reconhecidos, conquanto assegurada a compensação do reajuste reconhecido judicialmente com os reajustes assegurados à correspondente categoria integrada pelos servidores exequentes, devendo essa fórmula pautar a apuração de eventual saldo originário do reajustamento derivado do título judicial.
III. Razões de decidir
3. Estabelecidos, no trânsito do executivo, os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, sobressaindo que, havendo sido fixado que os reajustes concedidos pelo título executivo devem ser compensados com os reajustes assegurados à categoria profissional integrada pelos exequentes, inviável que a resolução seja desconsiderada ao serem elaborados os cálculos volvidos à apuração da subsistência e mensuração do crédito exequendo.
4. Aferido que a conta de liquidação volvida à apuração do quantum devido, correspondente à incorporação, nos vencimentos dos servidores integrantes da categoria integrada pelos exequentes, dos percentuais e as diferenças referentes a reajustes lhes assegurados, não contemplara a compensação com os reajustes posteriores fixada no trânsito do executivo, afigura-se inviável sua homologação, ensejando a necessidade de refazimento dos aludidos cálculos mediante observância dos parâmetros estabelecidos no curso processual, com a necessária conciliação entre os reajustes assegurados e aqueles assegurados a toda a categoria de servidores.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.